Tribunal: STJ
Processo: 0460667-87.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 965764 - SP(2024/0460667-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MURILO AUGUSTO SOARES DA MATTA (PRESO)
ADVOGADO
: DELSON DE SOUZA BRIONAS NETO - SP313892
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL

NO
. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS

DROGAS. ATUAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS. BUSCA PESSOAL
E VEICULAR. REGULARIDADE DA ABORDAGEM. CONDENAÇÃO

MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado em favor de acusado condenado por tráfico de
Habeas corpus
drogas e receptação, alegando constrangimento ilegal em razão de abordagem
realizada por guardas municipais, com pedido de nulidade da condenação e
aplicação do redutor de pena previsto no
§ 4o, da Lei n.
art. 33,
11.343/2006.
2. A decisão de primeiro grau condenou o ora agravado às penas de 5 anos e
10 meses de reclusão e 583 dias-multa por tráfico de drogas, e 1 ano de
reclusão e 10 dias-multa por receptação, em regime inicial semiaberto. A
Defesa alegou que a atuação da guarda municipal violou suas atribuições
constitucionais, ensejando a ilicitude das provas obtidas.
3. A Sexta Turma do STJ, por maioria, negou provimento ao agravo
regimental, mantendo a decisão que concedeu a ordem de
, de
habeas corpus
ofício, para anular a condenação do réu.
4. O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs recurso
extraordinário, alegando contrariedade ao entendimento do STF consolidado
no Tema 656 da repercussão geral, que reconhece a constitucionalidade da
atuação das guardas municipais em ações de segurança urbana, incluindo
policiamento ostensivo e comunitário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a atuação da guarda
municipal, ao realizar abordagem e busca pessoal e veicular, foi regular e se
as provas obtidas podem ser consideradas lícitas.
6. Outra questão consiste em saber se a habitualidade delitiva do agravado foi
devidamente demonstrada, justificando o afastamento do redutor de pena
previsto no
§ 4o, da Lei .
art. 33,
11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A atuação das guardas municipais em ações de segurança urbana,
incluindo policiamento ostensivo e comunitário, é constitucional, conforme
entendimento manifestado pelo STF no Tema 656 da repercussão geral.
Documento eletrônico VDA55189502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:18
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: a9cc35d6-ee2a-4d0b-8666-fbd03d14977b

8. Na hipótese, a abordagem realizada pela guarda municipal foi precedida de
fundada suspeita, baseada em informações específicas sobre o veículo, odor
de droga exalado e elementos objetivos que justificaram a busca pessoal e
veicular, nos termos do
do CPP.
art. 244
9. A habitualidade delitiva do acusado foi demonstrada por elementos
concretos, como a utilização de veículo produto de roubo com placas falsas, a
posse de diversos tipos de entorpecentes prontos para entrega, e a apreensão
de petrechos relacionados à traficância, como balança e máquina de cartão.
10. A quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, aliada aos
elementos que indicam habitualidade delitiva, justificam o afastamento do
redutor de pena previsto no
§ 4o, da Lei n.
art. 33,
11.343/2006.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental provido para não conhecer
do habeas corpus.
Tese de julgamento: 1.

A atuação das guardas municipais em ações de
segurança urbana, incluindo policiamento ostensivo e comunitário, é
constitucional, desde que respeitadas as atribuições dos demais órgãos de
2.
segurança pública previstos no
da Constituição da República.
art. 144
A
busca pessoal e veicular realizada por guardas municipais é válida quando
precedida de fundada suspeita, nos termos do
do Código de Processo
art. 244
3.
Penal.
A habitualidade delitiva, demonstrada por elementos concretos,
como uso de veículo produto de crime e posse de petrechos relacionados à
traficância, é apta a fundamentar o afastamento do redutor de pena previsto no
§ 4o, da Lei n.
art. 33,
11.343/2006.
Dispositivos relevantes citados:
§ 8o; CPP,
CF/1988, art. 144,
art. 244;
§ 4o.
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 608.588, Rel. Min. Luiz Fux,
Tribunal Pleno, julgado em 20.02.2025; STJ, AgRg no HC
Rel.
916.704/SP,
Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27.08.2025; STJ, HC
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 03.09.2025;
971.359/RS,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
892.778/MG,
Turma, julgado em 15.04.2024; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 2.832.860/RS,
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12.08.2025; STJ,
HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
981.885/SP,
04.06.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta
991.147/PR,
Turma, julgado em 18.06.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao agravo regimental, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55189502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:18
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: a9cc35d6-ee2a-4d0b-8666-fbd03d14977b

Documento eletrônico VDA55189502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:18
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: a9cc35d6-ee2a-4d0b-8666-fbd03d14977b

AgRg no HABEAS CORPUS No 965764 - SP(2024/0460667-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MURILO AUGUSTO SOARES DA MATTA (PRESO)
ADVOGADO
: DELSON DE SOUZA BRIONAS NETO - SP313892
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL

NO
. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS

DROGAS. ATUAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS. BUSCA PESSOAL
E VEICULAR. REGULARIDADE DA ABORDAGEM. CONDENAÇÃO

MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado em favor de acusado condenado por tráfico de
Habeas corpus
drogas e receptação, alegando constrangimento ilegal em razão de abordagem
realizada por guardas municipais, com pedido de nulidade da condenação e
aplicação do redutor de pena previsto no
§ 4o, da Lei n.
art. 33,
11.343/2006.
2. A decisão de primeiro grau condenou o ora agravado às penas de 5 anos e
10 meses de reclusão e 583 dias-multa por tráfico de drogas, e 1 ano de
reclusão e 10 dias-multa por receptação, em regime inicial semiaberto. A
Defesa alegou que a atuação da guarda municipal violou suas atribuições
constitucionais, ensejando a ilicitude das provas obtidas.
3. A Sexta Turma do STJ, por maioria, negou provimento ao agravo
regimental, mantendo a decisão que concedeu a ordem de
, de
habeas corpus
ofício, para anular a condenação do réu.
4. O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs recurso
extraordinário, alegando contrariedade ao entendimento do STF consolidado
no Tema 656 da repercussão geral, que reconhece a constitucionalidade da
atuação das guardas municipais em ações de segurança urbana, incluindo
policiamento ostensivo e comunitário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a atuação da guarda
municipal, ao realizar abordagem e busca pessoal e veicular, foi regular e se
as provas obtidas podem ser consideradas lícitas.
6. Outra questão consiste em saber se a habitualidade delitiva do agravado foi
devidamente demonstrada, justificando o afastamento do redutor de pena
previsto no
§ 4o, da Lei .
art. 33,
11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A atuação das guardas municipais em ações de segurança urbana,
incluindo policiamento ostensivo e comunitário, é constitucional, conforme
entendimento manifestado pelo STF no Tema 656 da repercussão geral.
Documento eletrônico VDA54916204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:40
Código de Controle do Documento: a4b6b2fd-d723-49d2-8c1a-a33ee0671939

8. Na hipótese, a abordagem realizada pela guarda municipal foi precedida de
fundada suspeita, baseada em informações específicas sobre o veículo, odor
de droga exalado e elementos objetivos que justificaram a busca pessoal e
veicular, nos termos do
do CPP.
art. 244
9. A habitualidade delitiva do acusado foi demonstrada por elementos
concretos, como a utilização de veículo produto de roubo com placas falsas, a
posse de diversos tipos de entorpecentes prontos para entrega, e a apreensão
de petrechos relacionados à traficância, como balança e máquina de cartão.
10. A quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, aliada aos
elementos que indicam habitualidade delitiva, justificam o afastamento do
redutor de pena previsto no
§ 4o, da Lei n.
art. 33,
11.343/2006.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental provido para não conhecer
do habeas corpus.
Tese de julgamento: 1.

A atuação das guardas municipais em ações de
segurança urbana, incluindo policiamento ostensivo e comunitário, é
constitucional, desde que respeitadas as atribuições dos demais órgãos de
2.
segurança pública previstos no
da Constituição da República.
art. 144
A
busca pessoal e veicular realizada por guardas municipais é válida quando
precedida de fundada suspeita, nos termos do
do Código de Processo
art. 244
3.
Penal.
A habitualidade delitiva, demonstrada por elementos concretos,
como uso de veículo produto de crime e posse de petrechos relacionados à
traficância, é apta a fundamentar o afastamento do redutor de pena previsto no
§ 4o, da Lei n.
art. 33,
11.343/2006.
Dispositivos relevantes citados:
§ 8o; CPP,
CF/1988, art. 144,
art. 244;
§ 4o.
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 608.588, Rel. Min. Luiz Fux,
Tribunal Pleno, julgado em 20.02.2025; STJ, AgRg no HC
Rel.
916.704/SP,
Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27.08.2025; STJ, HC
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 03.09.2025;
971.359/RS,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
892.778/MG,
Turma, julgado em 15.04.2024; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 2.832.860/RS,
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12.08.2025; STJ,
HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
981.885/SP,
04.06.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta
991.147/PR,
Turma, julgado em 18.06.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão que não conheceu, mas concedeu a ordem,
de ofício, para anular a condenação do agravado, por entender que as diligências
irregulares empreendidas contaminariam todo o conjunto probatório, redundando na
necessária absolvição.
Consta nos autos que o agravado foi condenado às penas de 5 anos e 10 meses
de reclusão e 583 dias-multa, por infração do
, da
e de 1
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
ano de reclusão e 10 dias-multa, por infração do
, do Código Penal,
art. 180, caput
fixando-se o regime inicial semiaberto.
Documento eletrônico VDA54916204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:40
Código de Controle do Documento: a4b6b2fd-d723-49d2-8c1a-a33ee0671939

Nas razões do
, a Defesa alegou a ocorrência de constrangimento ilegal,
writ
uma vez que a prisão em flagrante do ora agravado foi realizada pela guarda municipal,
órgão que não tem competência para os atos de polícia judiciária.
Aduziu que a ação da guarda municipal violou suas atribuições
constitucionais, o que ensejaria a ilicitude das provas obtidas; além do que não fora
informado pelos guardas os direitos do réu.
No agravo regimental, o Ministério Público do Estado de São Paulo sustenta
que havia situação de fundada suspeita de que o agravado estava a levar consigo objeto
ilícito, o que justificava a atuação dos guardas municipais, como agentes de segurança
(fl. 340).
pública
Destaca que os guardas municipais receberam, por meio do centro de
comunicação, informação acerca de veículo com alerta de transporte de drogas, motivo
pelo qual, ao se depararem com o automóvel e efetuarem a abordagem, sentiram forte
odor de droga, a ensejar as fundadas razões para a busca naquele veículo automotor
(fl. 337).
que ainda tinha registro de roubo
Assevera que a guarda municipal é instituição voltada à segurança pública,
prevista no
§8o, da Constituição Federal,
art. 144,
essencial ao atendimento de
necessidades inadiáveis da comunidade, sendo parte das atribuições das Guardas
Municipais fazer cessar uma atividade criminosa ou infracional, efetuando a prisão ou
apreensão em flagrante, pois se trata de forma de proteção da população e colaboração
(fl.
com os órgãos de segurança pública, que contribui, inegavelmente, com a paz social
344).
Requer a reconsideração da decisão agravada, revogando-se a ordem de
concedida ou a submissão do agravo ao Órgão Colegiado.
habeas corpus
Apresentadas as contrarrazões ao agravo regimental às fls. 356-362.
A Sexta Turma, por maioria, negou provimento ao agravo regimental (fls. 377-
397).
Irresignado, o ora Agravante interpôs recurso extraordinário (fls. 407-431).
A decisão da Vice-Presidência registrou que o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE n.
sob a sistemática da repercussão geral, fixou tese
608.588-RG/SP,
vinculante (Tema n. 656). Tal decisão constatou que o julgado impugnado se encontra,
em princípio, contrário ao entendimento da Suprema Corte consolidado no Tema n. 656
do STF. Diante disso, determinou o envio dos autos à Turma de origem para eventual
juízo de retratação (fls. 449-450).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54916204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:40
Código de Controle do Documento: a4b6b2fd-d723-49d2-8c1a-a33ee0671939

Os autos foram encaminhados a esta Turma para eventual juízo de retratação,
nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.030, inciso II,
Passo ao exame da matéria.
Segundo a denúncia (fls.
), MURILO AUGUSTO SOARES DA
24/25
MATTA foi acusado de, em
na Avenida Marcos Penteado de Ulhoa
26/08/2022,
Rodrigues, no 443, Residencial Três, Tamboré, Santana de Parnaíba-SP, trazer consigo e
transportar, para fins de mercancia ilícita, 424g de maconha, 79g de haxixe, 18g de LSD
e 10g de metanfetamina, já embaladas e prontas para entrega, sendo apontado como
responsável pelo abastecimento de pontos de venda de drogas nas regiões de Alphaville e
Tamboré; o veículo que conduzia (
1.6, placas
VW/Voyage
BEU7H92/Curitiba,
ostentando placas falsas QZJ 4H18) foi abordado pela Guarda Municipal, que localizou
as drogas, uma balança, uma máquina de cartão (Superget) e um telefone celular, ocasião
em que o denunciado confessou informalmente a traficância e afirmou abastecer a região
há cerca de seis meses, tendo-se verificado, em seguida, que o automóvel era produto de
roubo, conforme BOE
de
1061191/2021
15/06/2021.
A decisão de fls. 377-397 negou provimento ao agravo regimental, mantendo
a decisão que concedeu a ordem de
, de ofício, para anular a condenação
habeas corpus
do paciente, considerando que as diligências irregulares empreendidas contaminam todo
o conjunto probatório, redundando na necessária absolvição.
Tal decisão se baseou na ilegalidade da atuação dos guardas civis.
Entendeu-se que não havia correlação da atuação da guarda municipal com a
sua finalidade precípua. Assim, concluiu pela nulidade das provas.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 608.588 (tema 656), fixou
a seguinte tese:

É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de
segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento
ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de
segurança pública previstos no
da Constituição Federal e excluída
art. 144
qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle
externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo
129, inciso VII, da CF. Conforme o
§ 8o, da Constituição Federal,
art. 144,
as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso
Nacional.

Consta da ementa do julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
GUARDA CIVIL. LEI DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO No 13.866/2004,
o, I. POLICIAMENTO PREVENTIVO E COMUNITÁRIO.
ART. 1
ATRIBUIÇÕES.
§ 8o, DA CF. SEGURANÇA PÚBLICA.
ART. 144,
Documento eletrônico VDA54916204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:40
Código de Controle do Documento: a4b6b2fd-d723-49d2-8c1a-a33ee0671939

REPERCUSSÃO
GERAL.
TEMA
656.
ATUAÇÃO
LEGISLATIVA
MUNICIPAL. LIMITES. ESTATUTO GERAL DAS GUARDAS MUNICIPAIS
(
. SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (
LEI 13.022/2014)
.
FEDERALISMO
COOPERATIVO.
ÓRGÃO
LEI
13.675/2018)
INTEGRANTE
DA
SEGURANÇA
PÚBLICA.
PRECEDENTES.
COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS PARA A CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO
DE GUARDAS MUNICIPAIS DESTINADAS À PROTEÇÃO DOS BENS,
SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS. RECURSO A QUE SE DÁ
PROVIMENTO. 1. A competência legislativa municipal estabelecida no
artigo 144, § 8o, da Constituição Federal, segundo o qual ‘os Municípios
poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens,
serviços e instalações, conforme dispuser a lei”, é o thema iudicandum sob
julgamento. 2. In casu, impugna-se, mediante recurso extraordinário, o
acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que julgou procedente a ação
direta ajuizada pelo Ministério Público paulista, declarando a
inconstitucionalidade do inciso I do artigo 1o da Lei Municipal no
segundo o qual cabe à Guarda Civil Metropolitana “exercer,
13.866/2004.
no âmbito do Município de São Paulo, o policiamento preventivo e
comunitário, promovendo a mediação de conflitos e o respeito aos direitos
fundamentais dos cidadãos”. Em razão da declaração de
inconstitucionalidade, o legislador local deu nova redação ao texto,
mantendo, em essência, seu sentido e alcance, nos seguintes termos: “I -
exercer, no âmbito do Município de São Paulo, as ações de segurança
urbana, em conformidade com as diretrizes e programas estabelecidos pela
Secretaria Municipal de Segurança Urbana, promovendo o respeito aos
direitos humanos”. 3. A referida norma se revela compatível com a
Constituição da República, porquanto: (i) o conteúdo semântico do poder
normativo conferido ao legislador municipal se compatibiliza com a
repartição constitucional de competências; (ii) as Guardas Municipais atuam
diretamente na área de segurança pública, por força do artigo 144 da
Constituição Federal; (iii) a atribuição de policiamento preventivo e
comunitário à Guarda Municipal não viola o pacto federativo, porquanto se
insere em desenho normativo de cooperação entre os entes em prol da
segurança pública, dever do Estado. (A) O poder normativo conferido ao
legislador municipal deve se compatibilizar com a repartição constitucional
de competências 4. A segurança pública é incluída pela Constituição Federal
no rol dos direitos fundamentais sociais (art. 6o) e sua concretização como
dever do Estado e responsabilidade de todos, com vistas à preservação da
ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio (art. 144). Em
especial, no que se refere expressamente às Guardas Municipais, a
Constituição Federal faculta aos Municípios sua criação, para proteção de
seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei (§8o). 5. A
delegação legislativa ao parlamento municipal, ao delimitar os contornos da
norma, restringe o controle sobre esse poder legislativo municipal, cujo
limite e alcance constitui justamente a Repercussão Geral reconhecida. Essa
restrição decorre de que “o princípio da separação de poderes, que embora
não seja um princípio rígido, implica, no seu conteúdo essencial, a distinção
entre legislação e jurisdição” (MEDEIROS, Rui. A Decisão de
Inconstitucionalidade. Lisboa: Universidade Católica Editora, 1999. p. 495).
6. O desafio consiste em que a atividade jurisdicional de análise da
Documento eletrônico VDA54916204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:40
Código de Controle do Documento: a4b6b2fd-d723-49d2-8c1a-a33ee0671939

compatibilidade vertical das normas infraconstitucionais não permite que
fatores desconexos da realização dos valores constitucionais atropelem a
força normativa da Constituição, mas também não se deve esvaziar o poder
de conformação do legislador, no espaço de experimentalismo democrático
e, no presente caso, das exigências da municipalidade. 7. As vantagens do
experimentalismo que decorre de um modelo descentralizado de federalismo
foram apontadas pelo Juiz Louis Brandeis, da Suprema Corte norte-
americana, ao apelidar os governos estaduais de ‘laboratórios da
democracia’, conceito desenvolvido por Daniel Sarmento e Cláudio Pereira
de Souza Neto, ao destacarem que “a aplicação de novas ideias ou arranjos
políticos em algum estado ou município precursor pode servir como teste”
(SARMENTO, Daniel; PEREIRA NETO, Cláudio Pereira de. Direito
constitucional: teoria, história e métodos de trabalho. Belo Horizonte:
Fórum, 2012, p. 335). 8. Se a Constituição não realizou uma escolha
categórica a respeito das formas de atuação das guardas municipais, mas
apenas estabeleceu balizas norteadoras desse proceder e atribuiu sua
concretização ao legislador local, não cabe ao Poder Judiciário encampar
visão juriscêntrica quanto ao tema, sobrepujando-se aos entendimentos
exarados pelo poder democraticamente eleito. 9. Sob esse prisma, descabe a
conclusão pela existência de uma decisão constitucional apriorística a
respeito da forma pela qual o Município deverá, necessariamente, ordenar a
proteção de seu patrimônio. Além de contingencialmente atrelada aos
temores de cada região e tempo, a escolha do legislador municipal pela
conduta mais apropriada não prescinde de uma análise econômica e
pragmática quanto às formas de atuação das guardas municipais, que
reverberam também o contexto específico do Município em que atuarão. 10.
Ao mesmo tempo, o Poder Judiciário não pode sonegar controle de
constitucionalidade às normas infraconstitucionais submetidas à jurisdição
constitucional, máxime quando a abertura semântica dos conceitos demanda,
em sua aplicação prática, um estreitamento à luz dos demais preceitos
constitucionais, para maior atingimento dos fins estabelecidos. 11. A fim de
reconduzir as normas municipais aos interesses locais, as leis que instituem
as suas respectivas guardas devem se adequar tanto à finalidade
constitucional de promoção da segurança pública, como às especificidades
locais, que restringem o poder legiferante municipal e, ainda, aos termos
preconizados no § 8o do artigo 144 da Constituição. 12. No plano legislativo
federal, o Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei no 13.022/2014)
estabelece que incumbe às guardas municipais “a função de proteção
municipal preventiva, ressalvadas as competências da União, dos Estados e
do Distrito Federal” (art. 2o). Ao limitar o poder legislativo municipal aos
interesses locais, a
contribui para delimitar o espaço
Lei no 13.022/2014
normativo do § 8o do artigo 144 da Constituição Federal, em respeito ao
Pacto Federativo. 13. A manutenção da ordem constitui atribuição dos
órgãos de segurança pública, embora a taxatividade do caput do artigo 144
da Constituição Federal não tenha o condão de deslegitimar a atribuição
concedida pelo Município às suas guardas com vistas à preservação de seus
bens, serviços e patrimônio. 14. In casu, o inciso I do artigo 1o da Lei
Municipal no
na redação declarada inconstitucional pela Corte
13.866/2004,
a quo, ao atribuir à Guarda Civil Metropolitana de São Paulo o
policiamento preventivo e comunitário, promovendo a mediação de conflitos
Documento eletrônico VDA54916204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:40
Código de Controle do Documento: a4b6b2fd-d723-49d2-8c1a-a33ee0671939

e o respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos, da mesma forma que o
novo texto, ao prever a atribuição de “segurança urbana”, não exorbitou os
limites do poder normativo municipal, porquanto expressamente ressalva que
essa atribuição deve se exercer “no âmbito do Município de São Paulo”. Ao
atribuir à Guarda Municipal o policiamento preventivo e comunitário, bem
como a mediação de conflitos, o dispositivo legal não se distancia dos
postulados constitucionais mas, antes, promove sua concretização. (B) A
atuação direta das guardas municipais na área de segurança pública não
viola a taxatividade do caput do artigo 144 da Constituição Federal 15. A
jurisprudência desta Corte assentou ser defeso ao constituinte estadual ou
distrital ampliar o rol constante do
da Constituição Federal, de
art. 144
modo a prever novos órgãos de segurança pública, por se tratar de matéria
de organização administrativa, cuja iniciativa se reserva ao Chefe do Poder
Executivo local (ADI 1.182, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de
ADI 2.819, Rel. Min. Eros Grau, DJ de
. No mesmo
10/3/2006;
2/12/2005)
sentido, quanto à taxatividade do rol de órgãos de segurança pública, cito os
precedentes que afastaram tal caracterização em relação ao Instituto-Geral
de Perícias do Rio Grande do Sul; ao Instituto Geral de Perícia de Santa
Catarina e à Polícia Científica do Paraná (respectivamente a ADI 2827,
Relator Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe
ADI 3469, Relator
06/04/2011;
Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe
e ADI 2575, Relator Min. Dias
28/02/2011;
Toffoli, Pleno, DJe
. 16. O distinguishing quanto ao presente
16/11/2020)
caso se faz necessário, porquanto as guardas municipais encontram
supedâneo constitucional no artigo 144, § 8o, da Constituição Federal,
inserido no Capítulo da Segurança Pública. Ainda que não se insiram
expressamente no rol do caput do artigo 144, as guardas municipais atuam
na promoção da segurança pública, conquanto dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos, em caráter colaborativo, naquilo que pertine à
esfera da municipalidade. 17. Nesse sentido, este Plenário, por maioria,
julgou parcialmente procedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade
5948 e 5538 e improcedente a Ação Declaratória de Constitucionalidade 38,
declarando inconstitucionais dispositivos do Estatuto de Desarmamento (
que proibiam ou restringiam o uso de armas de fogo por
Lei 10.826/2003)
integrantes de guardas municipais conforme o número de habitantes das
cidades. Ao autorizar que todos os integrantes de guardas municipais do país
tenham direito ao porte de armas de fogo, o voto condutor ressaltou que
“não há dúvida judicial ou legislativa da presença efetiva das guardas
municipais no sistema de segurança pública do país” (ADI 5538, Relator:
Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em
DJe 18-05-
01/03/2021,
2021). 18. Em sentido análogo, o Plenário desta Corte, no julgamento da
ADPF 995, declarou inconstitucionais todas as interpretações judiciais que
excluam as Guardas Municipais da condição de integrantes do Sistema
Único de Segurança Pública. 19. Finalmente, no Recurso Extraordinário
846.854, o Plenário reconheceu que as guardas municipais executam
atividade de segurança pública essencial ao atendimento de necessidades
inadiáveis da comunidade, sendo essa a razão pela qual não lhes cabe o
exercício do direito de greve (RE 846.854, Relator: Luiz Fux, Relator p/
Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 07-02-2018). A Corte,
ao estender às Guardas Municipais a tese firmada no Recurso
Extraordinário 654.432, segundo a qual “o exercício do direito de greve, sob
Documento eletrônico VDA54916204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:40
Código de Controle do Documento: a4b6b2fd-d723-49d2-8c1a-a33ee0671939

qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os
servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública”,
aplacou qualquer controvérsia sobre as entidades atuarem nessa área. 20.
Esse reconhecimento não significa que o Município, ao relacionar a
proteção de seu patrimônio à eventual mediação de conflitos, confere à
Guarda Municipal a mesma competência dos órgãos incumbidos do
exercício da segurança pública. A legitimidade constitucional da lei
municipal em questão apoia-se na circunstância relevante de que a Guarda
Municipal exerce atividade essencial relativa à segurança pública. 21. In
casu, o policiamento preventivo e comunitário, bem como o termo correlato
“segurança urbana”, de que trata o inciso I do artigo 1o da Lei Municipal no
impacta diretamente o setor de segurança pública, sem
13.866/2004,
equiparar a Guardar Municipal aos órgãos policiais previstos no
da
art. 144
Constituição, porquanto inserida no exercício específico do poder de polícia
municipal. 22. A Guarda Municipal paulista, no bojo das atribuições
instituídas pela lei municipal, assume o relevante papel de autoridade
estatal, servindo de referência para direcionamento das principais
reivindicações da comunidade. 23. A atividade se aproxima de outras tantas
que, dentro de suas esferas de atuação, os Municípios determinam sejam
exercidas pela Guarda Municipal, em vez de as exercerem diretamente.
Deveras, o exercício do poder de polícia, no âmbito das competências
municipais e para as finalidades constitucionalmente previstas no
§
art. 144,
8o, pode ser cumulado com diversas outras funções, típicas ou não de
segurança. 24. In casu, conceder menos poderes à Guarda Municipal
poderia comprometer a eficiência da tutela do patrimônio, bens e serviços
municipais, bem como do direito fundamental à segurança pública,
esvaziando a proteção constitucional. Esse alerta se coaduna diretamente
com as transformações que Gustavo Binenbojm, sob uma perspectiva
inovadora, identifica o instituto do poder de polícia, abrangendo, a um só
tempo, o giro pragmático e o giro democrático-constitucional (BINENBOJM,
Gustavo Poder de Polícia Ordenação Regulação, Transformações Político-
Jurídicas, Econômicas e Institucionais do Direito Administrativo Ordenador
Editora Fórum: Belo Horizonte, 2016, p.329). 25. Nesse cenário normativo e
jurisprudencial, o policiamento preventivo e comunitário e a atuação na
segurança urbana pela Guarda Municipal Metropolitana configura exercício
de poder de polícia do Município de São Paulo, especialmente relevante para
a segurança pública, assim como a mediação de conflitos com vistas à
proteção dos bens públicos, ainda quando realizada ostensivamente, que se
direciona à concretização do interesse coletivo, da paz e da ordem, mediante
prevenção e repressão a comportamentos potencialmente nocivos aos
interesses locais. (C) As atribuições da Guarda Municipal se inserem no
federalismo de cooperação em prol da segurança pública 26. A Federação se
caracteriza por aglutinar, dentro de um mesmo território, diversos centros
dotados de capacidade política. Em linhas gerais, o federalismo é um
arranjo institucional que envolve a partilha vertical do poder entre várias
entidades políticas autônomas, que coexistem no interior de um único Estado
soberano. Trata-se de um modelo de organização política que busca
conciliar a unidade com a diversidade. 27. No federalismo cooperativo
contemporâneo, a atuação dos entes federados na busca por soluções aos
problemas sociais alicerça-se num modelo de parceria e colaboração, mercê
Documento eletrônico VDA54916204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:40
Código de Controle do Documento: a4b6b2fd-d723-49d2-8c1a-a33ee0671939

de “no exercício de suas competências constitucionalmente determinadas,
deve a União preservar a autonomia dos Estados-Membros e dos
Municípios, dever que decorre do próprio princípio federativo. De igual
modo, a ação dos Estados e Municípios é orientada pelo dever de fidelidade
[à federação (Bundestreue)] e de cooperação para com a realização dos
objetivos da República” (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo
Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2017).
28. O caráter colaborativo das guardas municipais com os demais entes que
atuam na segurança pública evidencia-se no Estatuto Geral das Guardas
Municipais, editado com o manifesto propósito de disciplinar o artigo 144,
§8o, da Constituição Federal. Em seu artigo 5o, parágrafo único, estabelece
que “a guarda municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com
órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal ou
de congêneres de Municípios vizinhos”, sendo que, quanto às ocorrências
emergenciais ou flagrante delito, deve a Guarda Municipal “prestar todo o
apoio à continuidade do atendimento” no órgão descrito nos incisos do
caput do artigo 144 da Constituição Federal. 29. No mesmo sentido, a Lei no
13.675, de 11 de junho de 2018, que disciplina a organização e o
funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública nos termos
do §7o do artigo 144 da Constituição Federal, institui o Sistema Único de
Segurança Pública, integrado pelas guardas municipais, segundo previsão
legal autônoma e expressa, em que ainda estabelece a atuação cooperativa,
sistêmica e harmônica de cada integrante. 30. A intenção do texto normativo
objeto do presente recurso foi concretizar a cooperação entre os entes
federativos no que se refere à segurança pública, respeitadas as
competências e a taxatividade do rol de órgãos de que trata o
da
art. 144
Constituição Federal. 31. A possibilidade de atribuição de policiamento
preventivo e comunitário às guardas municipais há de ser vista como um
importante instrumento federativo à disposição dos Municípios no combate à
insegurança e à depredação do patrimônio público, cuja atuação, em vez de
reduzir a autonomia do Estado-membro, desenvolve-se de forma cooperada
entre os entes federados, na busca constante pela efetividade do direito
constitucional à segurança. 32. In casu, a
do Município de
Lei 13.886/2004,
São Paulo, objeto da controvérsia ora em debate, foi editada pelo ente
municipal para fixar atribuições da Guarda Civil Metropolitana, como parte
integrante do esforço empregado pelas diversas esferas do Poder Público
brasileiro para fazer frente aos preocupantes índices de criminalidade e
violência presentes no território nacional, não havendo que se cogitar de
violação ao pacto federativo ou usurpação de competência. 33. Ex positis,
VOTO PELO PROVIMENTO do recurso extraordinário com repercussão
geral, a fim de declarar a constitucionalidade do artigo 1o, inciso I, da
do Município de São Paulo, tanto em sua redação original
Lei 13.866/2004
como na redação dada pela
fixando-se a seguinte tese: “É
Lei 14.879/2009,
constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança
urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e
comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança
pública previstos no
da Constituição Federal e excluída qualquer
art. 144
atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da
atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso
VII, da CF. Conforme o
§ 8o, da Constituição Federal, as leis
art. 144,
Documento eletrônico VDA54916204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:40
Código de Controle do Documento: a4b6b2fd-d723-49d2-8c1a-a33ee0671939

municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso
Nacional”.
(RE 608588, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20-02-2025,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n
DIVULG 21-08-2025 PUBLIC 22-08-2025)

No presente caso, esta colenda Turma entendeu pela ilegalidade da atuação
dos guardas civis, porquanto não demonstrada concretamente a existência de relação
clara, direta e imediata com a proteção do patrimônio municipal. Diante disso, negou
provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que concedeu a ordem de habeas
.
corpus
Referida decisão diverge do entendimento fixado pela Suprema Corte, sob a
sistemática da repercussão geral, para o Tema 656 do STF.
Vale registrar que esta Turma, tendo em vista a decisão do Supremo Tribunal
Federal, seguiu tal orientação no julgado abaixo:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO.
GUARDA MUNICIPAL. POLICIAMENTO OSTENSIVO. TEMA N. 656 DO
STF. ATUAÇÃO JUSTIFICADA. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL
VÁLIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
PROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, o habeas
corpus não é cabível como substitutivo de recurso previsto na legislação
processual penal, sendo admitida excepcionalmente a concessão da ordem de
ofício apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder,
circunstância não evidenciada no caso.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 608.588 (Tema n.
656 da repercussão geral), firmou entendimento de que é constitucional o
exercício, pelas guardas municipais, de atividades de segurança urbana,
incluindo o policiamento ostensivo comunitário, desde que respeitadas as
competências das demais forças de segurança.
3. No caso concreto, a abordagem decorreu de fundadas suspeitas,
respaldadas em elementos objetivos: o local é conhecido pela prática de
tráfico de entorpecentes e o acusado foi visto entregando um objeto a um
terceiro que, ao perceber a aproximação dos guardas municipais, evadiu-se
do local.
4. A busca pessoal foi devidamente fundamentada, nos termos do art. 244
do CPP, não havendo ilegalidade ou arbitrariedade na diligência realizada
pelos agentes da guarda municipal.
5. Agravo regimental provido para não conhecer do habeas corpus, cassando
a ordem concessiva anteriormente proferida.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
916.704/SP,
julgado em
DJEN de
grifamos.)
27/8/2025,
23/9/2025;

Documento eletrônico VDA54916204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:40
Código de Controle do Documento: a4b6b2fd-d723-49d2-8c1a-a33ee0671939

Por essa razão, deve ser reconhecida a legalidade da ação da guarda civil no
caso em questão, visto que ficou assentado no julgamento do Supremo Tribunal Federal
que a atuação das guardas municipais não está limitada à existência de relação clara,
direta e imediata com a proteção do patrimônio municipal.
A partir do reconhecimento da legalidade da ação da guarda municipal, deve
ser reconhecida, na hipótese, a regularidade da abordagem.
Constou no acórdão condenatório (fls. 11-13):

Consta da denúncia que o réu era responsável pelo abastecimento de pontos
de venda de drogas, na região de Alphaville e Tamboré. No exercício da
referida função, no dia 26 de agosto de 2022, trazia consigo e transportava
424 gramas de maconha, 79 gramas de haxixe, 18 gramas de LSD e 10
gramas de metanfetamina. Porém, o veículo conduzido por Murilo foi
abordado pela Guarda Municipal e, em revista pessoal, os agentes públicos
localizaram as substâncias ilícitas, além de balança, máquina de cartão,
marca Superget, e celular. Questionado, informalmente, o réu admitiu a
traficância, revelando que vinha abastecendo a região há cerca de seis
meses. Na delegacia de polícia, verificou-se que o automóvel conduzido pelo
acusado era produto de roubo, ocorrido em 15 de junho de 2021(BOE
).
1061191/2021
(...)
O réu negou a acusação. Transportava a droga para conhecido, mas não
traficava. Pegou o entorpecente no Jaguaré, na portaria do Residencial 12.
O “MD e a bala” usaria naquela noite, em festa, com amigos. Explicou que,
como em Tamboré a droga é mais barata e o conhecido soube que o
interrogando iria buscar para uso próprio, pediu que comprasse e entregasse
para ele também. A máquina para cartão de crédito estava lacrada no porta-
luvas, nunca usada. A balança foi adquirida naquele dia, para conferir a
quantidade de droga, no momento em que comprou. Indagado sobre
trabalho, afirmou que sempre ajudou na sorveteria da mãe, na Aldeia de
Barueri, e, por vezes, a pedido, auxiliava o pai, que possui duas farmácias.
Comprou o automóvel, dando pouco mais de R$ 14.000,00 de entrada; o
restante dos R$ 46.000,00 seria financiado. Possuía documento, laudo de
vistoria; tudo estava no porta-luvas. Respondeu por receptação
anteriormente, mas não soube informar o desfecho.
Ronaldo, guarda municipal, narrou que, através do centro de comunicação,
receberam informação sobre veículo com alerta de transporte de drogas. Ao
se deparar com o veículo, solicitou apoio, para realizar abordagem, dentro
dos padrões de segurança. O acusado obedeceu à ordem de parada e, ao se
aproximarem do carro, sentiram forte odor de droga. Em buscas ao veículo,
encontraram maconha, haxixe e droga sintética, em comprimidos. Também
havia cartão de crédito, embalagens e balança de precisão. Informalmente, o
acusado relatou que realizava entrega pelos condomínios da região.
Constataram que o carro tinha registro de roubo. Na ocasião, o réu negou
conhecimento quanto à origem ilícita do automóvel. Não sabe quem
abasteceu o sistema de radar (banco de dados) ou como a informação
chegou à central.
Documento eletrônico VDA54916204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:40
Código de Controle do Documento: a4b6b2fd-d723-49d2-8c1a-a33ee0671939

No mesmo sentido, o depoimento da também guarda municipal Tatiana,
acrescentando que o réu, informalmente, afirmou que acabara de vender
droga. Explicou que recebia mensagens pelo celular e entregava pelos
condomínios da região. Constaram que o veículo era produto de roubo.
Afirmou que havia maconha, haxixe, comprimidos, "cristais", balança de
precisão, celulares e máquina de cartão. Na pesquisa de emplacamento do
veículo, verificou identificação diversa da obtida da numeração do motor,
constatando a origem do veículo. Indagada, afirmou que o sistema utilizado
tem relação com o DETECTA, mas não sabe quem administra.
Neste ponto cabe analisar a preliminar suscitada.
Com efeito. A busca pessoal e veicular ocorreram legalmente. A ação dos
guardas municipais foi necessária e urgente, pois havia informação oficial a
respeito de automóvel transportando droga, o que foi constatado. Assim,
havia fundada suspeita da existência de eventual crime, tornando legítima a
abordagem.
Aliás, malgrado os GCM's sejam desprovidos de atribuições de polícia
judiciária, isso não impede possam efetuar prisão em flagrante,
comportamento facultado a qualquer do povo (art. 301, CPP). No município
de atuação, é dever da guarda zelar, fiscalizar, coibir ações que
comprometam os bens e serviços postos à disposição dos munícipes, conceito
em que inserta a ideia de proteção ao próprio usuário desses bens e serviços.
No caso dos autos, sabidamente, a guarda municipal deparou-se com
situação de risco, na via pública, e interveio.
Assim, a revista pessoal e veicular foi realizada com indicação de dado
concreto sobre a existência de justa causa, autorizando a medida invasiva,
não se vislumbrando a licitude da prova.

Os autos evidenciam que as instâncias ordinárias reputaram legítima a ação
dos guardas em razão da existência de informação oficial a respeito de automóvel
transportando droga. Além disso, conforme também consta no acórdão, ao ser realizada a
abordagem do veículo, os guardas sentiram forte odor de droga (fl. 12):

Ronaldo, guarda municipal, narrou que, através do centro de comunicação,
receberam informação sobre veículo com alerta de transporte de drogas. Ao
se deparar com o veículo, solicitou apoio, para realizar abordagem, dentro
dos padrões de segurança. O acusado obedeceu à ordem de parada e, ao se
aproximarem do carro, sentiram forte odor de droga. Em buscas ao veículo,
encontraram maconha, haxixe e droga sintética, em comprimidos. Também
havia cartão de crédito, embalagens e balança de precisão.

A existência de informação específica sobre o automóvel, seguida
de abordagem e forte odor de droga, revela a existência de fundada suspeita, apta a justifi
car a abordagem. Tais fatores evidenciam a existência de fundadas razões para a busca
pessoal e veicular.
Documento eletrônico VDA54916204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:40
Código de Controle do Documento: a4b6b2fd-d723-49d2-8c1a-a33ee0671939

A partir da abordagem, foram apreendidos 424g de maconha, 79g de haxixe,
18g de LSD e 10g de metanfetamina, já embaladas e prontas para entrega. Além das
drogas, foi localizada uma balança, uma máquina de cartão (Superget) e um telefone
celular. Verificou-se, em seguida, que o automóvel era produto de roubo.
O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a legalidade da abordagem de
veículo a partir de denúncia específica:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS
RAZÕES.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que habeas
corpus não pode ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente
previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração
quando assim manejado.
2. A validade da busca pessoal está condicionada à existência de fundadas
suspeitas, amparadas em situação fática que denote, diante das
peculiaridades e da dinâmica dos acontecimentos próprios da diligência
policial, clareza e objetividade quanto à posse, por parte do investigado, de
objeto que constitua corpo de delito.
3. No caso concreto, a busca veicular empreendida foi evidentemente
precedida de fundadas razões. Isso porque decorreu de denúncia anônima
específica relacionada às características do automóvel que estaria
efetuando o transporte das drogas, tendo os pacientes acelerado o veículo
ao se depararem com a viatura policial, tentando empreender fuga.
4. O caso não reporta uma situação de abordagem pessoal alimentada por
informações genéricas ou sem nenhuma referibilidade. Também não se
vislumbra tratar-se de revista exploratória ou de fishing expedition. Muito
pelo contrário, tomando-se em conta o que foi registrado no acórdão
impetrado, a ação da polícia foi especificamente direcionada a veículo
apontado como em transporte de material ilícito, suspeita, aliás, que se
confirmou com a apreensão de 160 pedras de crack, além de
aproximadamente R$ 1.500,00 em dinheiro.
5. A desconstituição da conclusão do Tribunal de origem implicaria
revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na presente via.
6. Habeas corpus não conhecido.
(HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
971.359/RS,
DJEN de
grifamos.)
3/9/2025,
9/9/2025;

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
REVISTA
VEICULAR.
FUNDAMENTO
CONCRETO.
PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE REAL.
QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Com relação à busca veicular, sabe-se que esta Corte Superior a equipara
à busca pessoal, e o
do CPP assevera que "a busca pessoal
art. 244
independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada
suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou
Documento eletrônico VDA54916204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:40
Código de Controle do Documento: a4b6b2fd-d723-49d2-8c1a-a33ee0671939

papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada
no curso de busca domiciliar".
2. Na hipótese, a abordagem foi realizada em razão de terem os policias
recebido informações indicando o transporte de drogas e declinando as
características do veículo supostamente empregado na prática delitiva.
Além disso, os acusados desobedeceram a ordem de parada emitida pelos
policiais, dispensaram objetos na via pública e fugiram da abordagem
policial, sendo presos após intensa perseguição. Entendo que tais
circunstâncias, analisadas em conjunto, ultrapassam o mero subjetivismo e
indicam a fundada suspeita de que o agravante estaria em "posse de arma
proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito", de modo
que não constato ilegalidade flagrante bastante a justificar a anulação da
medida. Precedentes.
3. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a
liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente
quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti),
estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos
termos do
do CPP.
art. 312
4. Na espécie, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a
segregação cautelar do agente, além da apreensão de simulacro de arma de
fogo, a considerável quantidade de droga apreendida - a saber, 179g (cento
e setenta e nove gramas) de cocaína. Além disso, destacaram as instâncias de
origem que, após terem os policiais emitido ordem de parada, o motorista do
veículo invadiu a contramão de direção e, durante a tentativa de fuga, os
ocupantes do automóvel teriam dispensado objetos pela janela do veículo.
Tais circunstâncias têm sido admitidas por esta Corte como fundamentação
idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva em razão da
gravidade concreta da conduta. Precedentes.
5. Condições subjetivas favoráveis da agente, por si sós, não impedem a
prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória (precedente).
6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
quando a custódia encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito,
indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para
acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
892.778/MG,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
grifamos.)
15/4/2024,
18/4/2024;

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. REVISTA
VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECÍFICA. PRESENÇA DE
FUNDADAS SUSPEITAS. LEGALIDADE DA ABORDAGEM. MINORANTE.
AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. SÚMULAS
N.
E 283 E
7/STJ
284/STF.
1. "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou
veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa
causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior
precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos
indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na
Documento eletrônico VDA54916204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:40
Código de Controle do Documento: a4b6b2fd-d723-49d2-8c1a-a33ee0671939

posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo
de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência" (RHC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
158.580/BA,
DJe
.
19/4/2022,
25/4/2022)
2. No caso, a abordagem foi realizada após o recebimento de denúncia
anônima informando que o agravante realizava a distribuição e entrega de
entorpecentes utilizando um determinado automóvel, com o modelo e a
placa do veículo. Já havia suspeitas de que ele poderia ser o motorista ou o
responsável por "tele-entregas" vinculadas a um grupo criminoso. Ocorreu
o monitoramento e foi constatado que o acusado estava dando voltas com
esse carro, em atitude suspeita.
Esses elementos são suficientes para a configuração de fundadas suspeitas
aptas a justificar a realização da busca pessoal, nos termos do
do
art. 244
CPP e conforme entendimento desta Corte Superior.
3. A Corte de origem, ao manter o afastamento da minorante do tráfico
privilegiado, destacou, com base em elementos concretos extraídos dos
autos, a dedicação do agravante a atividades criminosas, não fazendo ele jus
à diminuição de pena contida no
§ 4o, da
Os
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
fundamentos do acórdão recorrido não foram especificamente impugnados
nas razões do recurso especial, o que faz incidir no caso as Súmulas n. 283 e
284/STF.
Ademais, para infirmar as conclusões da instância antecedente, seria
necessário o reexame dos elementos fático-probatórios constantes dos autos,
o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n.
7 desta Corte.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha
AREsp n. 2.832.860/RS,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
grifamos.)
12/8/2025,
19/8/2025;
Além disso, em caso semelhante, também já reconheceu a regularidade da
abordagem a partir de denúncia específica sobre veículo, somada ao forte odor exalado
pela droga:
PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 256 KG DE
MACONHA. REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
INVIABILIDADE.
COAÇÃO
ILEGAL
MANIFESTA. AUSÊNCIA. BUSCAS VEICULAR E PESSOAL. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE. FUNDADA SUSPEITA E JUSTA CAUSA PARA A
ABORDAGEM POLICIAL. DENÚNCIA ESPECÍFICA, COM A PLACA DO
VEÍCULO QUE ESTARIA TRANSPORTANDO AS DROGAS. DOSIMETRIA.
PENA-BASE ELEVADA PELA QUANTIDADE DE DROGAS. AGRAVANTE
DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. EXASPERAÇÃO EM
CONCRETOS
1/3.
FUNDAMENTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
1. É suficiente para a abordagem veicular e pessoal que a autoridade
policial receba informação específica a respeito de veículo que estaria
transportando drogas, com a informação a respeito do local e a placa do
veículo.
2. Na hipótese, houve denúncia específica de informações sobre o
transporte de uma grande quantidade de drogas, a placa do veículo, além
Documento eletrônico VDA54916204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:40
Código de Controle do Documento: a4b6b2fd-d723-49d2-8c1a-a33ee0671939

do fato de que os policiais puderam sentir uma forte percepção do odor
exalado pela droga transportada, quando próximos do veículo.
3. Fica ressalvada a excepcionalidade da aplicação de fração mais gravosa
do que
mediante fundamentação concreta a respeito da reincidência
1/6
específica, conforme o Tema Repetitivo n. 1172.
4. Na hipótese, houve concreta fundamentação, por parte do Magistrado,
para a fixação da fração de
pela reincidência específica.
1/3,
5. Ordem denegada.
(HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
981.885/SP,
julgado em
DJEN de
grifamos.)
4/6/2025,
10/6/2025;

Desse modo, deve ser reconhecida a regularidade da abordagem, bem como
das provas dela decorrentes.
Quanto ao pedido subsidiário, não merece acolhimento.
A Defesa sustenta que não está demonstrada habitualidade delitiva, que o
agravado integre organização criminosa e nem que se dedique à prática criminosa,
merecendo a aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006,
em seu grau máximo. Alega que a quantidade dos entorpecentes apreendidos com o réu
não é apta a impedir a aplicação do redutor, sob pena de
.
bis in idem
O Tribunal de origem fundamentou a dosimetria da pena da seguinte maneira
(fl. 20-22):

Quanto ao tráfico de drogas, embora não significativas as quantidades,
havia vários tipos de entorpecentes, alguns com acentuado poder viciante
(metanfetamina), aliados aos petrechos, seja para manuseio, seja para o
fornecimento, tudo a indicar maior culpabilidade, cabendo a incidência de
na primeira fase. Desta forma, as penas partem de 5 anos e 10 meses de
1/6,
reclusão e 583 dias-multa.
(...)
Por outro lado, embora tecnicamente primário, o réu se conduzia ao tráfico
intensamente, inserido na atividade, pois o fazia com veículo produto de
crime, portava diversos tipos de estupefacientes, manuseados ou preparados
por ele para a mercancia, o que impede aplicação da causa de diminuição do
§ 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Como se observa, a quantidade de entorpecente não foi argumento exclusivo
para negar a aplicação do redutor.
Apesar de o acórdão impugnado, na terceira fase da dosimetria, ter feito
referência a "
", o que já teria sido mencionado na
diversos tipos de estupefacientes
primeira fase como circunstância negativa, há diferença nos elementos adicionais que
foram considerados na terceira fase.
Segundo se depreende, entendeu-se que o ora agravado estaria inserido em
atividade intensa de tráfico ("o réu se conduzia ao tráfico intensamente, inserido na
). Além disso, o uso de veículo produto de crime para a prática do tráfico
atividade"
Documento eletrônico VDA54916204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:40
Código de Controle do Documento: a4b6b2fd-d723-49d2-8c1a-a33ee0671939

também foi considerada ("
). Além disso, há
fazia com veículo produto de crime"
referência ao manuseio ou preparo dos entorpecentes por ele próprio para a mercancia.
Vale registrar que a denúncia menciona a apreensão de 424g de maconha, 79g
de haxixe, 18g de LSD e 10g de metanfetamina, já embaladas e prontas para entrega. O
veículo que o paciente conduzia ostentava placas falsas. Na ocasião, também foi
localizada uma balança, uma máquina de cartão (Superget) e um telefone celular. Consta,
ainda, que o réu teria confessado informalmente a traficância e afirmou abastecer a
região há cerca de seis meses.
A apreensão de "máquina de cartão", balança, diversos entorpecentes prontos
para a entrega e uso de veículo produto de roubo, com placas falsas, para transporte, são
indicativos de habitualidade.
Providenciar veículo oriundo de roubo, com placas adulteradas, e máquina de
cartão, demandam preparo prévio para a comercialização, sendo indicadores de
habitualidade.
As circunstâncias apontadas são aptas a fundamentar o afastamento do redutor
previsto no
§ 4o, da Lei de Drogas:
art. 33,

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. DEDICAÇÃO
CRIMINOSA. HABITUALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Nos termos do
do CPC, e dos arts. 34, XVIII, alíneas a
art. 932, inciso III,
e b; e 255, § 4.o, inciso I, ambos do RISTJ, o Ministro relator está autorizado
a proferir decisão monocrática, a qual fica sujeita à apreciação do órgão
colegiado mediante interposição de agravo regimental. Assim, não há se
falar em eventual nulidade ou cerceamento de defesa" (AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 2.271.242/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
20/8/2024,
27/8/2024)
2. É bem verdade que a revisão da dosimetria da pena em sede de habeas
corpus é admitida, mas apenas em situações excepcionais, de manifesta
ilegalidade ou abuso de poder, reconhecíveis de plano, sem necessidade de
incursão em aspectos circunstanciais, fáticos ou probatórios.
3. Para fazer jus à aplicação do redutor de pena estatuído no § 4o do art. 33
da
é necessário o preenchimento dos requisitos
Lei n. 11.343/2006,
cumulativos, uma vez que o tráfico privilegiado exige que o acusado seja
primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a atividade
criminosa, nem integre organização criminosa.
4. As circunstâncias do delito, notadamente a forma em que acondicionado
o entorpecente apreendido, sua alta quantidade e natureza repugnante,
bem como a apreensão de arma de fogo e de petrechos relativos à
traficância - balança de precisão e embalagens plásticas utilizadas para
acondicionamento da droga - levam à conclusão que o réu se dedica a
atividades criminosas e, por conseguinte, servem como fundamento idôneo
para afastar a figura do tráfico privilegiado, porquanto evidenciam sua
propensão a práticas criminosas.
Documento eletrônico VDA54916204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:40
Código de Controle do Documento: a4b6b2fd-d723-49d2-8c1a-a33ee0671939

5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
991.147/PR,
julgado em
DJEN de
grifamos.)
18/6/2025,
26/6/2025;

Desse modo, não há ilegalidade na dosimetria da pena.
Por esses fundamentos, em juízo de retratação, nos termos do
do CPC, voto por dar provimento ao agravo regimental, com a
art. 1.030, inciso II,
desconstituição do acórdão de fls. 377-397, deixando de conhecer do
, por
habeas corpus
não verificar ilegalidade, para o fim de manter a condenação do paciente, ora agravado.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54916204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:40
Código de Controle do Documento: a4b6b2fd-d723-49d2-8c1a-a33ee0671939

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 965.764 / SP
Número Registro: 2024/0460667-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15020455720228260542 2347482022 320712022
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DELSON DE SOUZA BRIONAS NETO
ADVOGADO
: DELSON DE SOUZA BRIONAS NETO - SP313892
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MURILO AUGUSTO SOARES DA MATTA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MURILO AUGUSTO SOARES DA MATTA (PRESO)
ADVOGADO : DELSON DE SOUZA BRIONAS NETO - SP313892
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55148896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:20
Código de Controle do Documento: 9e58c9b3-c658-4290-9f66-88f1a19f7efb

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo regimental, nos termos do
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:20
Código de Controle do Documento: 9e58c9b3-c658-4290-9f66-88f1a19f7efb